Tribunal: STF
Processo: RE 1446001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A União opôs embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.
Sustenta, em síntese, haver a conclusão desse julgado divergido da orientação firmada pelo Plenário no MS 25.763 e pela Segunda Turma no RE 1.442.751 AgR, ambos com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes.

Pontua, em síntese, que, enquanto o acórdão embargado aquiesce com o pagamento da verba atrasada a título de quintos pelo exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001, os quais abrangem período anterior ao julgamento da modulação dos efeitos havida no Tema n. 395/RG e, ainda, cuja decisão administrativa concessiva da incorporação também foi despachada em data anterior ao ajuste nos efeitos do julgamento vinculativo, os precedentes paradigmas desautorizam a quitação dos valores atrasados.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos divergentes para prover o recurso extraordinário e, por conseguinte, declarar improcedente a ação de cobrança dos valores de quintos não pagos.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar o RE 638.115, piloto do Tema n. 395/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos em decorrência do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998, e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48, de 4 de setembro de 2001. A ementa do acórdão ficou assim redigida:

Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 
Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, o Colegiado Pleno modulou os efeitos da decisão para assegurar, até a data de julgamento dos aclaratórios (18 de dezembro de 2019), a manutenção da parcela àqueles beneficiados pelo reconhecimento do direito à percepção mediante decisão administrativa, até a absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Eis trechos elucidativos retirados da ementa do acórdão: 

6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.
[...] 
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

No caso em tela, a discussão se resume a cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais se referem a valores abrangidos por período anterior ao julgamento da modulação dos efeitos havida no Tema n. 395 e, ainda, cuja decisão administrativa concessiva da incorporação também foi despachada em data anterior à modulação. 

Quanto a essa específica questão, a jurisprudência desta Corte permaneceu vacilante durante certo tempo, ora reconhecendo o direito ao pagamento dos atrasados, ora não. 

Entretanto, na Sessão Virtual de 17.10 a 24.10.2025, o Pleno, ao julgar alguns embargos de divergência sobre a matéria, deu, por maioria, em acórdão sob a redatoria do Ministro Alexandre de Moraes, contornos definitivos à controvérsia, mormente para reconhecer o direito dos servidores de receberem a verba reconhecida administrativamente – e não quitada – referente aos quintos. 

Nesse sentido, extraio trechos da manifestação do Redator do acórdão (ainda não publicado), o Ministro Alexandre de Moraes, no bojo do RE 1.398.756 AgR-ED-EDv-AgR, um dos processos examinados na ocasião:

A questão colocada neste Agravo Interno já é bastante conhecida no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em essência, trata-se de controvérsia sobre a adequada aplicação da modulação dos efeitos do Tema 395 da repercussão geral a um grupo muito específico de causas, todas originadas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos à exposição desta peculiar situação, sobre a qual atualmente se verifica intensa polêmica entre os Ministros do SUPREMO.
Em 23 de março de 2015, o PLENÁRIO concluiu o julgamento do RE 638.115, que consubstancia o Tema 395 da repercussão geral, assim definido: Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas.
O Ilustre Relator, do Tema 395, Min. GILMAR MENDES, lançou em seu voto a seguinte tese de julgamento: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.“. 
Nesta mesma assentada, o PLENÁRIO já estabeleceu a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos: “desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente “. 
Posteriormente, em 18 de dezembro de 2019, no exame de nove Embargos de Declaração, o PLENÁRIO redefiniu a modulação dos efeitos, que acabou se consolidando nos seguintes termos:
“O Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 
No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade do pagamento dos quintos e modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 
Por fim, o Tribunal também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.
A modulação pode ser resumida do seguinte modo: 
- aqueles que têm em seu favor decisão judicial transitada em julgado, continuarão recebendo os quintos; 
- aqueles que têm em seu favor decisão judicial SEM TRÂNSITO EM JULGADO e decisão administrativa, continuarão recebendo, até a absorção por reajustes futuros. 
Cabe agora examinar a peculiar situação de um grupo de servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujos REs vêm dividindo a jurisprudência do SUPREMO.
Conforme está didaticamente narrado na petição inicial destes autos, em janeiro de 2005 o Conselho da Justiça Federal reconheceu aos servidores da Justiça Federal o direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região e as Direções dos Foros da Seções Judiciárias dos três Estados que compõem a região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) implementaram os quintos na folha dos servidores que a eles faziam jus. 
Entretanto, não foi pago o passivo correspondente ao período que vai de abril de 1998, marco inicial da incorporação, até dezembro de 2004, quando o Presidente do CJF pela primeira vez reconheceu o direito aos quintos.
Como os dirigentes do TRF4 e dos Foros de cada Seção Judiciária não efetuaram o pagamento desse período, os servidores passaram a propor ações de cobrança contra a União, buscando o adimplemento dos valores relativos ao período de 1998 a 2004 – reconhecido administrativamente, mas não quitado.
Enfim, este é o quadro. Relativamente aos Recursos Extraordinários destes servidores da Justiça Federal e do TRF da 4ª Região, duas correntes recentemente se formaram entre os Ministros desta CORTE: 
- parte dos Ministros entende que o pedido constante nestas ações encontra-se contemplado pela modulação de efeitos do Tema 395 – afinal, houve o reconhecimento administrativo, não tendo ocorrido o pagamento a tempo e modo unicamente por insuficiência orçamentária. Negar esses valores aos servidores, além de contrariar a diretriz emanada do PLENÁRIO, representaria inaceitável quebra da isonomia com os demais servidores federais, que receberam o pagamento correspondente ao mesmo período. 
- para a outra corrente, a modulação autoriza apenas a manutenção dos pagamentos reconhecidos administrativamente, até a absorção por reajustes futuros, mas não que se paguem valores retroativos, pois no julgamento do Tema 395 concluiu-se pela inexistência do direito.
De minha parte, componho a primeira corrente. A meu ver, a modulação foi bastante clara em resguardar todo e qualquer valor reconhecido administrativamente, o que só pode ser interrompido por reajustes futuros. A restrição orçamentária do órgão pagador não pode servir de obstáculo ao cumprimento da orientação jurisprudencial do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 
Além do mais, como tolerar que servidores em situações rigorosamente idênticas recebam tratamento diferenciado, acabando os da Justiça Federal da 4ª Região sendo duplamente penalizados: por não receberem no momento adequado, como os demais, e por lhes serem negados os valores após anos de tramitação de suas ações judiciais. 
Mas a agressão ao princípio da isonomia pode ser ainda maior. Muitas sentenças nestas ações transitaram em julgado em favor destes servidores – algumas, inclusive, chanceladas pelo SUPREMO -, ficando prejudicado apenas um último grupo, cujos recursos ingressaram no SUPREMO depois que se iniciou a divisão no entendimento dos Ministros.
[...]
Portanto, o Tema 395 deve ser aplicado de modo homogêneo a um grande conjunto de servidores federais, todos em situação rigorosamente idêntica. A maior parte deles recebeu os valores adequadamente, no momento correto. Um grupo menor, da Justiça Federal da 4ª Região, recebeu tratamento diferente e precisou recorrer à Justiça. 
Dentro deste grupo, algumas destas ações, como as acima indicadas, transitaram em julgado em favor dos servidores. 
Agora, resta um subgrupo final, cujos Recursos Extraordinários estão paralisados no SUPREMO. Apenas para estes se conferirá tratamento diferenciado – apesar, insisto, de TODOS ostentarem rigorosamente a mesma condição. E, no meu ponto de vista de todos estarem resguardados pela modulação de efeitos do Tema 395, como bem demonstraram os precedentes de ambas as Turmas citados. 
Ante todo o exposto, voto pelo provimento do Agravo Regimental e dos Embargos de Divergência.

Dado esse balizamento jurisprudencial, deve ser mantida, na espécie, a decisão da Primeira Turma que, ao desprover o recurso extraordinário, conservou a conclusão da Justiça Federal da 4ª Região que determinou a quitação dos valores atrasados, e não pagos, referentes aos quintos cuja incorporação foi deferida administrativamente antes da modulação dos efeitos da conclusão externada no Tema n. 395/RG.

Ressalto, por fim, consoante atestam precedentes da Suprema Corte (ARE 1.239.283 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.247.083 AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.448.728 AgR-ED-EDv-ED, Rel. Min. Edson Fachin; RE 515.765 AgR-AgR-ED-EDv e RE 522.729 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes; entre outros), a competência conferida ao Relator para, por ato individual, examinar o recurso uniformizador com o fito de fazer prevalecer o entendimento dominante no Plenário do Supremo Tribunal Federal (no caso, o firmado no âmbito do RE 1.398.756 AgR-ED-EDv-AgR).

3. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de divergência.

Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente